Tribunal: TJSP
Processo: 2212547-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Extinção- Honorários advocatícios- Ausência de título executivo definitivo- Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Apreciação equitativa ante o elevado valor da causa – Incidência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil:

– Considerando que o incidente de cumprimento de sentença restou extinto, após impugnação, por ausência de título

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Extinção- Honorários advocatícios- Ausência de título executivo definitivo- Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Apreciação equitativa ante o elevado valor da causa – Incidência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil:

– Considerando que o incidente de cumprimento de sentença restou extinto, após impugnação, por ausência de título executivo definitivo, pois pendente recurso nos autos principais, a fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado, levando-se em consideração a apreciação equitativa, ante o elevado valor da causa, em observância ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.